Tribunal: TJPA
Processo: 0803795-66.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803795-66.2019.8.14.0028
APELANTE: IZABEL SOUSA SILVA MONTEIRO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

REPRESENTANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de julgamento antecipado da lide, implica na desistência da produção das provas requeridas, sendo ambos plenamente possíveis, contudo, a parte não poderá, posteriormente, invocar cerceamento ao direito de defesa. (precedentes).

A instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos danos causados à parte, em virtude da deficiência na prestação dos serviços, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não tendo sido comprovado que a autora celebrou o contrato motivador dos débitos questionados, é de declarar indevidos os descontos realizados nos seus rendimentos, com a restituição dos valores indevidamente pagos na forma dobrada, e, por consequência, reconhecer o dever de indenizar.

A indenização por dano moral obedece ao princípio da razoabilidade e de acordo com os critérios apontados pela doutrina, a fim de que não se converta em fonte de enriquecimento.

Nos termos do voto do desembargador relator, recurso de apelação conhecido e
desprovido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0803795-66.2019.8.14.0028

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A

APELADA: IZABEL SOUZA SILVA MONTEIRO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (Id Num. 4530656), interposta por BANCO VOTORANTIM S.A, contra a r. sentença (Id. Num. 4530652) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação ajuizada em virtude de
Contrato Bancário, com pedido de Indenização por Dano Moral e Material em Empréstimo Consignado
, movida contra si, por IZABEL SOUZA SILVA MONTEIRO, que julgou PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Insatisfeito com a r. sentença, o BANCO VOTORANTIM S/A,
apelou
pugnando pela
reforma do Decisum
ora fustigado (Id. Num. 4530656).

No seu extenso arrazoado, após transcrever a parte dispositiva da r. sentença, fez uma sinopse dos fatos e circunstâncias que envolvem a demanda, repisando as informações e argumentos, já declinados quando do ajuizamento da ação no juízo de origem.

Informou, que o contrato foi firmado em 19 de maio de 2015, no valor de R$ 6.321,22 (seis mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e dois centavos), a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas mensais, de R$ 186,60 (cento e oitenta e seis reais, e sessenta centavos).

Asseverou ainda, que o contrato foi feito em documento impresso, e na oportunidade a autora/apelada, assinou e apresentou os seus documentos, que, frisa-se, são similares aos documentos juntados na peça inicial, o que demonstra a legitimidade do negócio ora questionado.

Em ato contínuo, para demostrar que os documentos apresentados por ocasião do empréstimo e os colacionados na peça inicial são os mesmos, fez uma cópia xerográfica destes, na própria petição do recurso de apelação, aduzindo que basta uma simples comparação para constatar que se trata da mesma pessoa e documentos.

E por tratar-se de uma Vara Cível, o magistrado deveria ir em busca da verdade real dos fatos, e antes de sentenciar determinar a
realização de perícia grafotécnica
, a fim de confirmar se foi ou não, a apelada que firmou o contrato ora questionado.

Pontuou que: (textuais):
“...fato este não buscado pelo Juízo de primeiro grau, que de forma censurável apenas dignou-se em julgar na base do “achismo”
.” (grifo nosso).

Asseverou, que diante do arcabouço probatório apresentado pelo Banco demandado, não é justo condená-lo as indenizações que irão se transformar em enriquecimento sem causa, devendo o juiz avaliar com parcimônia, de modo a distinguir o que realmente ocorreu, e, o que é fantasia criada sobre o ocorrido.

Argumentou, que diante dos fatos articulados, o Colendo Colegiado, deve reformar o
Decisum
vergastado na sua integralidade, por ausência de conduta ilícita capaz de ensejar pedido de restituição e ausência de ato ilícito, capaz de ensejar pedido de indenização por danos morais na órbita da responsabilidade.

Entretanto se assim não entender, e numa eventual confirmação da condenação, deve haver a compensação dos valores depositados na conta da demandante/recorrida, consubstanciado nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por sua vez, IZABEL SOUZA SILVA MONTEIRO, apresentou
contrarrazões ao apelo
(Id. Num. 4530815), rechaçando os argumentos declinados pelo Banco recorrente.

Sustentou que são descabidas tais alegações, tendo em vista que, os fatos que constituem a presente demanda, foram examinados em audiência pelo “Juiz
a quo
”, que constatam a presença de prática abusiva que fere os direitos do consumidor, consideradas fraude contratual, uma vez que, a Recorrida não contratou junto a instituição financeira demandada, os serviços de empréstimo consignados impugnados na presente lide.

Portanto, tem-se como justa a sentença guerreada, haja vista, que Declara a Inexistência de Débito, em face de defeito na prestação de serviços por parte da demandada.

Colacionou legislação e jurisprudência que entende coadunar com os seus argumentos em relação a matéria em exame, e finalizou pontuando, que espera seja desprovido o recurso de apelação, devendo a r. sentença ser mantida na sua integralidade.

Ascenderam os autos a esta instância, onde após regular distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a examiná-lo, como a seguir exposto.

Conforme relatado, trata-se de demanda ajuizada contra Banco Votorantim S/A, em razão de suposta fraude na celebração de contrato de empréstimo consignado.

Nas razões recursais, o Banco/apelante traz como principal argumento de defesa que o magistrado a quo prolatou sentença sem antes se pronunciar sobre o seu pedido de perícia grafotécnica, que confirmaria se foi ou não a apelada, que firmou o contrato ora questionado, sustentando que (textuais). “...
de forma censurável apenas dignou-se em julgar na base do “achismo”
.” (grifo nosso).

Pois bem!

Diante dessa grave acusação, busquei nos autos a peça contestatória (Id. Num. 4530627), colacionada pelo Banco réu perante o juízo de origem, e pude confirmar que o pedido de perícia nos documentos pessoais da autora e instrumento de contrato firmado entre as partes, foi requerido.

Entretanto, mais adiante, encontrei uma petição (Id Num. 4530650), atravessada pelo patrono da instituição financeira demandada, Dr. Bruno Henrique De Oliveira Vanderlei, OAB – PE 21.678, endereçada ao Magistrado Singular,
requerendo o julgamento antecipado da lide,
o que implica em desistência da produção de provas, para que o processo seja sentenciado no estado em que se encontra.

Como é cediço, a desistência da produção da prova é plenamente possível até mesmo após o seu deferimento pelo juízo. E mais, conquanto o magistrado possa, até mesmo de ofício, determinar a realização de provas necessárias à instrução do feito, não pode assumir as obrigações da parte sob pena de incorrer em ofensa ao princípio da imparcialidade, especialmente se houve desistência de produção de provas em decorrência do pedido de julgamento imediato do processo na fase que se acha.

Confira-se, a propósito o julgado
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DESISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL E REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. (...)

Tendo a parte desistido da produção de prova pericial, requerendo o julgamento antecipado da lide, não poderá, posteriormente, invocar cerceamento ao direito de defesa.” (TJDF – Ap. Cív. 20070110401709APC – 4ª T. – Rel. Des. Sandoval Oliveira – Acórdão 381.332 – j. 09/09/09).

Portanto, sem razão o recorrente, não há como albergar tal alegação e insurgência.

No mérito, também não assiste razão ao apelante em sua pretensão recursal de reverter a sentença terminativa.

O caso discutido nos autos é regido pelas normas pertinentes ao Código de Defesa do Consumidor, porquanto a instituição financeira caracteriza-se como fornecedor de serviços, razão pela qual, sua responsabilidade é objetiva, nos termos dos arts. 3º e 14, da supracitada legislação, senão vejamos:

“Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

§ 2º. Omissis;

§ 3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Devo observar que tal questão, inclusive, já se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

De outra sorte, diante da incidência da norma consumerista à hipótese, em apreço, é cabível a aplicação da regra constante do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor no tocante ao ônus probatório. É que, como cediço, o instituto da inversão do ônus da prova confere ao consumidor a oportunidade de ver direito subjetivo público apreciado, facilitando a sua atuação em juízo. Nesse sentido:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Compulsando os autos eletrônicos, observo que no ato sentencial consignou o Togado Singular que: “... por se tratar a autora de pessoa idosa e de pouco conhecimento, deveria a ré, tendo em vista a posição de instituição financeira legalmente constituída e munida de todo um aparato administrativo, ter agido com cautela, a fim de conferir legalidade à contratação.”

E prosseguiu pontuando: “De fato, à evidência dos autos, houve falha na prestação do serviço, não sendo crível exigir da parte autora que suporte a deficiência do sistema operacional da ré, a qual deveria ter agido com cautela e cuidado necessários.”

Nesse contexto, acrescento que da mesma forma compreendo, que não há que se falar em excludente de responsabilidade, pois não houve culpa da vítima, mas sim falha na prestação de serviço.

A atuação de falsários é prática previsível, e a parte ré, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos ao seu cliente, como ocorreu '
in casu
', não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Entendeu que a falha na prestação dos serviços por parte do banco gerou prejuízos à cliente de ordem material e moral. Os danos morais ficaram caracterizados, sendo devida a respectiva indenização, já que a parte autora sofreu descontos indevidos de seu benefício previdenciário.

Sobre o tema, colaciono os arestos emanados dos Tribunais Pátrios, vejamos:

“Evidenciado o ilícito do réu, que concedeu indevidamente empréstimo a terceiro, mediante a incidência de desconto sobre a aposentadoria da autora, caracterizado está o dano moral puro e o dever de indenizar. Responsabilidade objetiva decorrente da teoria do risco do empreendimento.” (apelação cível nº 70039677729, décima Câmara Cível, tribunal de justiça do RS, relator: Paulo Roberto Lessa Franz, julgado em 16/12/2010).

“O dano moral tem por objetivo representar para a vítima uma satisfação moral, uma compensação pelo dano subjetivo e, também, desestimular o ofensor da prática futura de atos semelhantes, deste modo, o quantum indenizatório deve ser fixado analisando-se a repercussão dos fatos, amparando-se nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJPB; APL 0000927-31.2013.815.0611; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides; DJPB 30/05/2016; Pág. 11)

Desse modo, ante as explanações postas, ao meu sentir, a r. sentença não merece reparos, e sua manutenção na integralidade é medida que se impõe.

Forte em tais argumentos, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Belém (PA), 12 de abril de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/04/2021